Tribunal: TJDFT
Processo: 0752272-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MESMA RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O simples fato de as partes ainda residirem no mesmo lar não afasta a possibilidade de fixação de pensão alimentícia em favor de filhos menores, quando os genitores reconhecem o propósito de dissolução da união e de desmembramento do núcleo familiar. Nesse sentido, não é razoável exigir que a genitora exponha o filho ao risco de retirar-se do lar, ciente de não dispor de recursos necessários para a manutenção do menor.
2. Após o exercício do contraditório, constatada eventual desproporcionalidade no valor da obrigação fixada liminarmente, necessário que se proceda ao ajuste, de modo a observar a proporcionalidade determinada no §1o do art. 1.694 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.